Tribunal: TJES
Processo: 5004667-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004667-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em consonância com o entendimento deste Sodalício, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº. 5004667-04.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra v. acórdão id. 7932374 que,
à unanimidade
,
“conhe
ceu
da remessa necessári
a, reformando-se parcialmente a sentença para determinar a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº. 190/2022.
Prejudicados os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.”

Nas razões recursais id. 8044818, alega-se que o v. aresto vergastado padece de omissões.

Contrarrazões pelo ente estatal id. 8162807, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº. 5004667-04.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

Na espécie, a
quaestio iuris
finca-se em apurar se é devido ou não, o recolhimento do DIFAL pela empresa Autora nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Nesse particular, premente aludir que a matéria em questão é, pois, o âmago do reexame necessário que fora apreciado no v. acórdão embargado.

Logo, o tema referenciado é permeado em todo o aresto vergastado, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Confira-se:

“(...)

A controvérsia cinge-se em apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL pelas empresas Apeladas nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Quanto à questão substancial, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da Repercussão Geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093).

Na oportunidade, ficou assentada a seguinte tese vinculante, com a subsequente modulação de efeitos:

(...)

Sobreleva assentar, todavia, que a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, regulamentando a incidência do denominado ICMS-DIFAL.

Entrementes,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29.11.2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, que tratavam da controvérsia acerca da observância, ou não, da anterioridade tributária, em razão da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Assim, a Excelsa Suprema Corte julgou improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade, concluindo que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC nº 190/2022 não criou o tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Nesse particular, importa elucidar que o entendimento tal como assentado pelo Excelso Pretório, inclusive, já vinha sendo aplicado no âmbito da Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, haja vista que o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c”, do inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal.

(...)

Por todo o exposto, conheço da remessa necessária, reformando-se parcialmente a sentença para determinar a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº. 190/2022. Prejudicados os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

(...).” (Grifei).

Com efeito, não se pode olvidar que a controvérsia recursal fora rechaçada no v. aresto hostilizado à luz da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em consonância com o entendimento deste Egrégio Sodalício, não remanescendo as omissões aventadas.

Ademais,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000273-34.2022.8.08.0062, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível
, julgado em
16/05/2024
). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que os Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 30/07/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.